Tribunal: STF
Processo: HC 221915
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jeferson Dias Fidelis impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos dos arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a avaliação da possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos deve levar em consideração as circunstâncias judiciais, em especial a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos no delito de tráfico de drogas.



    2. Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (REsp 2.022.341 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja aplicado o regime inicial aberto, bem como a substituição pela pena restritiva de direitos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, destaco a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal (aberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste flagrante ilegalidade na espécie. Cito, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    Nos termos dos arts. 33, § 3.º, e 44, inciso III, ambos do Código Penal, c.c. o art. 42 da Lei de Drogas, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a avaliação da possibilidade de sua substituição por penas restritivas de direitos deve levar em consideração as circunstâncias judiciais, em especial a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos no delito de tráfico de drogas. 



    No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade de drogas apreendidas - 1,5Kg de maconha (fl. 282). Assim, em que pese se tratar de pena inferior a 4 (quatro) anos, a elevada quantidade de drogas apreendidas revela a maior reprovabilidade da conduta e autoriza tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas. 



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    De outro lado, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, III). Ilustram esse entendimento o HC 155.090 AgR/RJ, ministro Roberto Barroso; o HC 197.397/SP, ministro Marco Aurélio; o RHC 122.178/DF, ministro Dias Toffoli, além dos seguintes julgados: 



    5. Não é viável proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois, embora preenchido o requisito objetivo previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal, as instâncias ordinárias concluíram, com observância das balizas fixadas no art. 44, III, do CP, que a substituição da pena privativa de liberdade não se revela adequada na espécie, mormente em face da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes.



    (HC 117.719/RN, ministro Teori Zavascki)



    2. A conversão de pena corporal em restritiva de direitos é condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos (pena inferior a 4 anos e que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça) e subjetivos (prognose acerca da suficiência da substituição) elencados no art. 44 do Código Penal. Ausente, no caso, requisito de ordem subjetiva previsto no art. 44, III, do Código Penal.



    (HC 163.821/SP, ministro Alexandre de Moraes) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena ou, ainda, vício no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator